Tribunal: TJSP
Processo: 7002897-53.2019.8.26.0344
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Augusto de Siqueira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000738522
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Execução Penal no 7002897-53.2019.8.26.0344, da Comarca de Marília, em
que é agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é
agravado GABRIEL FERREIRA DE CAMPOS.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso ministerial, a fim de que novo cálculo de liquidação de penas seja
elaborado, com os parâmetros que constarão do v. Acórdão. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores MOREIRA DA SILVA (Presidente) e MARCELO GORDO.
São Paulo, 10 de setembro de 2020.
AUGUSTO DE SIQUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Agravo em Execução n. 7002897-53.2019.8.26.0344
Comarca de Marília - Vara das Execuções Criminais
Processo n. 813.190
Agravante: Ministério Público
Agravado: Gabriel Ferreira de Campos
Voto n. 37278
Vistos.
Trata-se de Agravo em Execução interposto pelo Ministério
Público, contra r. decisão da MMa. Juíza de Direito da Vara das Execuções da
Comarca de Marília (fl. 36), que homologou cálculo de penas do sentenciado
Gabriel Ferreira de Campos.
Busca, em síntese, a reforma da decisão, considerando-se,
como início da execução GR 3, a data em que cumprido o mandado de prisão
e não a data do delito, já que o reeducando respondeu solto ao processo.
Bem processado o recurso e mantida a decisão, a d.
Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso.
É o relatório.
Pois bem.
Muito embora este relator adote o posicionamento de que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
unificação de penas, com base no artigo 111 da Lei de Execução Penal, em
razão de condenação superveniente, faça com que se reinicie a contagem do
prazo para a obtenção de novos benefícios a partir da data do trânsito em
julgado da nova condenação, que configuraria, em suma, marco do novo
incidente no desconto das penas, cede-se à orientação firmada pelo c.
Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de Recurso Especial, sob
o rito dos recursos repetitivos, segundo a qual “a unificação de penas não
enseja a alteração da data-base para concessão de novos benefícios na
execução penal”. Confira-se:
“RECURSO ESPECIAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
RECURSO
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA.
EXECUÇÃO
PENAL.
UNIFICAÇÃO
DE
PENAS.
SUPERVENIÊNCIA
DO
TRÂNSITO
EM
JULGADO
DE
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
TERMO
A
QUO
PARA
CONCESSÃO DE NOVOS BENEFÍCIOS. AUSÊNCIA DE
PREVISÃO LEGAL PARA ALTERAÇÃO DA DATA-BASE.
ACÓRDÃO MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A
superveniência de nova condenação no curso da execução penal
enseja a unificação das reprimendas impostas ao reeducando.
Caso o quantum obtido após o somatório torne incabível o regime
atual, está o condenado sujeito a regressão a regime de
cumprimento de pena mais gravoso, consoante inteligência dos
arts. 111, parágrafo único, e 118, II, da Lei de Execução Penal. 2.
A alteração da data-base para concessão de novos benefícios
executórios, em razão da unificação das penas, não encontra
respaldo legal. Portanto, a desconsideração do período de
cumprimento de pena desde a última prisão ou desde a última
infração disciplinar, seja por delito ocorrido antes do início da
execução da pena, seja por crime praticado depois e já apontado
como falta disciplinar grave, configura excesso de execução. 3.
Caso o crime cometido no curso da execução tenha sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
registrado como infração disciplinar, seus efeitos já repercutiram
no bojo do cumprimento da pena, pois, segundo a jurisprudência
consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a prática de falta
grave interrompe a data-base para concessão de novos benefícios
executórios, à exceção do livramento condicional, da comutação
de penas e do indulto. Portanto, a superveniência do trânsito em
julgado da sentença condenatória não poderia servir de parâmetro
para análise do mérito do apenado, sob pena de flagrante bis in
idem. 4. O delito praticado antes do início da execução da pena
não constitui parâmetro idôneo de avaliação do mérito do
apenado, porquanto evento anterior ao início do resgate das
reprimendas Documento: 1786877 - Inteiro Teor do Acórdão - Site
certificado - DJe: 11/03/2019 Página 1 de 5 Superior Tribunal de
Justiça impostas não desmerece hodiernamente o comportamento
do sentenciado. As condenações por fatos pretéritos não se
prestam a macular a avaliação do comportamento do sentenciado,
visto que estranhas ao processo de resgate da pena. 5. Recurso
especial representativo da controvérsia não provido, assentando-
se a seguinte tese: a unificação de penas não enseja a alteração
da data-base para concessão de novos benefícios executórios.”
(REsp 1.753.512, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, 3a Seção, j.
11/03/2019).
Sublinhe-se que a Lei n. 13.105, de 16 de março de 2015,
privilegia a adoção de um sistema de vinculação aos precedentes, de modo
que os tribunais deverão uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável,
íntegra e coerente, além de observarem, entre outros, os acórdãos de
resolução de demandas repetitivas (arts. 926 e 927).
Tal observância aos precedentes garante ao jurisdicionado a
certeza e previsibilidade do posicionamento do Judiciário em relação a
determinadas matérias, evitando ou minimizando a multiplicação de demandas
e a possibilidade de decisões contraditórias. Enfim, busca-se a pacificação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
social com segurança jurídica e previsibilidade.
No entanto, no caso dos autos, não se discute interrupção do
cumprimento de pena em razão de nova condenação, circunstância
efetivamente aplicável, conforme majoritária e pacífica jurisprudência, hoje
predominante.
Todavia, parece-nos que o cálculo de cumprimento das penas
incorreu em lapso, especificamente quanto ao termo inicial. Com efeito, o
Magistrado fixou o TICP em 2015, data em que, s.m.j., o sentenciado não
estava preso. Portanto, não se trata de interrupção, tampouco de resgate da
pena mais grave em primeiro lugar, e sim de fixação do dia em que reiniciou a
execução de suas penas, mesmo porque as execuções anteriores já foram
resgatadas, restando cumprir pelo tráfico, roubo e furto.
Portanto, para fins de cálculo, se estava solto, iniciou o
sentenciado o cumprimento das penas remanescentes em 02/4/2019, data em
que cumprido o mandado de prisão, evidentemente, observada a detração de
períodos anteriores de prisão processual, como, a exemplo, a decorrente do
flagrante por furto, em 26/12/2016, até início de 2017.
Nestes termos, dá-se provimento ao recurso ministerial, a fim
de que novo cálculo de liquidação de penas seja elaborado, com os
parâmetros acima mencionados.
Augusto de Siqueira
relator